Tribunal: TJDFT
Processo: 0741714-55.2022.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-04-13
Data de publicação: 2023-04-25

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. REGIME INICIAL FECHADO. RÉU REINCIDENTE. ABRANDAMENTO DO REGIME. IMPOSSIBILIDADE. MOTIVAÇÃO CONCRETA. PENA DE MULTA. PROPORCIONALIDADE. REDUÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. A reincidência é motivo idôneo para justificar a fixação de regime inicial mais gravoso.
2. A fixação da quantidade de dias-multa deve guardar relação com a pena corporal, de modo que, estabelecida a pena pecuniária em montante que não guarda proporcionalidade com a pena privativa de liberdade, o seu redimensionamento é medida que se impõe.
3. Apelação conhecida e parcialmente provida